Tribunal: TJDFT
Processo: 0745685-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0745685-82.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: JOAO PEDRO FELICIANO DA COSTA EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAO PEDRO FELICIANO DA COSTA, contra decisão desta Presidência (ID 48303545) que determinou o sobrestamento do apelo especial interposto, em razão do Tema 1.132 do STJ. Aponta a ocorrência de omissão no decisum combatido, e o faz sob o fundamento de que não houve manifestação quanto à tese arguida nas razões recursais no sentido de que “a notificação não foi entregue nem para ele nem para terceiro”. Prossegue asseverando que, no seu entender, “não obstante nada impeça que outra pessoa receba o A.R. ele deve ser efetivamente entregue a alguém”. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, determinando-se o prosseguimento do feito. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso, porque nos recursos indicados como representativos da controvérsia exposta no Tema 1.132, a relevância da matéria restou demonstrada nos seguintes termos: “(...) a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando a comprovação do envio ao endereço declinado no contrato de alienação fiduciária em garantia”. Por seu turno, o acórdão contra o qual se insurge o ora embargante, concluiu que: “O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de “desconhecido”, porque compete a parte informar corretamente o seu endereço quando da contratação ou sua eventual mudança, à luz dos princípios da boa fé objetiva e da lealdade contratual” (ID. 45124878). Como se vê, a matéria trazida à debate amolda-se àquela afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp – Resp 1.951.888/RS (Tema 1.132), com a finalidade de definir “se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Assim, conforme prevê o art. 1.030, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais será realizado, e os apelos eventualmente encaminhados às Cortes Superiores, caso “o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos”. Logo, estando enquadrada a presente situação fático-jurídica naquela posta no precedente do Tema 1.132 do STJ, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que ao apelo constitucional foi aplicado o representativo da controvérsia correspondente. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029